Tribunal: TJDFT
Processo: 0743310-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça formulado pelo réu.
2. No curso do processo, contra decisão do Juízo de origem que aplicou ao réu multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, foi interposto o agravo de instrumento n. 0747029-96.2024.8.07.0000, distribuído ao Exmo. Sr. Desembargador Mauricio Silva Miranda, o qual não foi conhecido. Os presentes autos vieram conclusos a esta Relatoria por redistribuição, em razão do falecimento do e. Desembargador Relator Maurício Silva Miranda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o réu faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e dos critérios estabelecidos pelo Tema Repetitivo n. 1.178 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CRFB, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
5. O STJ, em recente julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, firmou a tese de que “a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”.
6. O réu não apresentou documentos aptos a demonstrar sua condição de hipossuficiente. Não constam dos autos comprovantes de renda, extratos bancários ou qualquer outro elemento que demonstre a impossibilidade de pagamento das custas do processo.
7. Se não comprovada a hipossuficiência alegada, mesmo após o Juízo de origem ter oportunizado a complementação da instrução do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, e da tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema n. 1.178, impositivo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.